Tribunal: STF
Processo: RE 213094
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-22
Data de publicação: 1999-06-22

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ENCARTES DE PROPAGANDA DISTRIBUÍDOS
COM JORNAIS E PERIÓDICOS. ISS.  ART. 150, VI, d, DA CONSTITUIÇÃO.
Veículo publicitário que, em face de sua natureza
propagandística, de exclusiva índole comercial, não pode ser
considerado como destinado à cultura e à educação, razão pela qual
não está abrangido pela imunidade de impostos prevista no
dispositivo constitucional sob referência, a qual, ademais, não se
estenderia, de qualquer forma, às empresas por eles responsáveis, no
que concerne à renda bruta auferida pelo serviço prestado e ao lucro
líquido obtido.
Recurso não conhecido.